Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIAGNÓSTICO DE AUTISMO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NABIX 10.000. TEMA No 1161 STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medicação experimental, conforme o Tema 1.161/STF, resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso.

3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Nabix 10.000 mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde do agravante, considerando a melhora do quadro clínico do paciente, a ineficácia do tratamento anterior com outros fármacos e os riscos apontados pelo médico assistente quanto ao uso de outros previstos no protocolo.

4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.